Tribunal: TJDFT
Processo: 0738789-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738789-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILO MINAO FURUHASHI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Nilo Minão Furuhashi pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em sede de declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com restituição de valores e antecipação da tutela de urgência, indeferiu o pedido de suspensão da cobrança dos valores correspondentes às compras efetuadas pelos falsários na modalidade crédito, bem como para que o Banco se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes. O agravante sustenta que a manutenção da decisão recorrida proferida em análise do pedido liminar, o submeterá a graves riscos, uma vez que é idoso e está tendo descontos altos em sua conta corrente advindos de uma contratação fraudulenta, comprometendo, e muito, sua aposentadoria e o sustento seu e de sua família. Defende que foi vítima de um golpe perpetrado por bandidos e que contou com o auxílio do Banco agravado, que não lhe proporcionou a segurança necessária que se exige de agentes do sistema financeiro. Sustenta que a concessão da liminar de suspensão dos descontos é medida cautelar que não causa nenhum prejuízo ao agravado, pois, se este restar vencedor na demanda, basta que adore as medidas a sua disposição para a cobrança dos valores. Pugna pelo provimento do recurso para que haja a imediata suspensão dos efeitos da cobrança da dívida gerada pelo seu cartão de crédito em decorrência de fraude, evitando, com isso, a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso a sua aposentadoria continue sendo comprometida com os descontos ora questionados. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isto porque, no caso vertente, existem indícios de que o autor foi vítima da fraude alegada na petição inicial; tal ocorreu, provavelmente, em razão de falha na prestação de serviços. Os extratos bancários (ID Num. 41322996 - Pág. 24/29), a Ocorrência Policial no 4.256/2022-0, da 11a DPDF (IDo 41322996 - Pág. 20 e 21) e os descontos efetuados na conta bancária do autor (ID 41322996 – Págs. 30/37) apontam para a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido é a jurisprudência desta 4a Turma Cível (Acórdãos: 1397847 e 1238618). Além disso, cabe destacar que não se vislumbra o risco de dano inverso, uma vez que, em se concluindo não assistir ao agravante (hipossuficiente na relação jurídica) o direito alegado, o banco pode efetuar os descontos cabíveis em conta corrente. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada, para que sejam suspensos os descontos realizados na conta corrente do agravante que sejam provenientes da alegada fraude e, por conseguinte, que o seu nome seja incluído no cadastro de inadimplentes em relação aos referidos débitos. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator